Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010355-06.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Várzea Grande (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), WALDICEIA MARTINS DA COSTA - CPF: 868.097.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS ANSELMO SOUZA - CPF: 703.418.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), R. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE X

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1010355-06.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Guarda e Alimentos sob o n

1007553-29.2022.8.11.0002 ser-lhe redistribuída por decisão do
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Narra o Suscitante que o feito foi distribuído por dependência aos autos n. 1002228- 73.2022.8.11.0002, (Medida Protetiva de Urgência) em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher dessa comarca. Consoante o artigo 14 da Lei 11.340/2006, a competência para processar e julgar ações em a mulher vítima de violência doméstica seja parte é das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Assevera que o pedido se refere a regulamentação da guarda e fixação de alimentos em favor da filha do casal, tendo como representante da criança, (no polo ativo da demanda), a protegida pela medida protetiva e o suposto agressor, no polo passivo da demanda.

Com efeito, a competência para processar o presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme ressai do artigo 14 da Lei 11340/2006, uma vez que essa tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como criminais, e, portanto, absoluta.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento que “
no caso concreto, a causa de pedir principal da presente demanda é Alimentos e Guarda. Vê-se que não houve violência de gênero na forma da Lei 11.340/06, na medida em que a exordial não está fundamentada na violência doméstica sofrida pela Requerida. Além disso, não há notícia da prática de violência doméstica contra os filhos do casal, de modo que a discussão processual cinge-se às questões relacionadas aos alimentos e guarda, conforme acima esclarecido, situação que não é capaz de atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da causa, na forma do artigo 13 e seguintes da Lei 11.340/06. Com efeito, não há nos autos nenhuma hipótese apta a atrair a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do presente caso, a qual deve estar restrita às causas e/ou ações de natureza civil que tenham por fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher”.

Por meio da decisão de id. 132625171 JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela prejudicialidade do conflito por perda superveniente do seu objeto.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Guarda e Alimentos sob o n

1007553-29.2022.8.11.0002 ser-lhe redistribuída por decisão do
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Consoante decidi no recurso de agravo de instrumento n. 1005856-76.2022.8.11.0000, transcrevo o voto para fundamentar o presente Conflito de Competência e manter o entendimento lá exarado:

“(...)

De acordo com a Medida Protetiva de Urgência perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, verifica-se que as medidas nela deferidas em favor da ora agravante, ainda se encontram em vigor.

Portanto, a ação de guarda e alimentos decorre da decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete a Vara de Violência Doméstica e Familiar a análise do feito em questão.

“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]” REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Consoante entendimento acerca da especialidade da norma (lei 11.340/2006), de que resta demasiadamente claro que as Varas Especializadas de Violência Doméstica atraem para si a competência de outras ações que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, este é o caso dos autos.

E isso concluo porque, da análise das peças, os argumentos apontados pela parte autora tem, diante da existência de boletim de ocorrência e medida protetiva, que se tornaram a base principal do pedido da ação de guarda e alimentos.

De acordo com a natureza híbrida da lei 11.340/2006, impõe que esta lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e ampliou a competência do Juízo Especializado em Violência Doméstica Contra a Mulher, para conhecer e decidir as medidas protetivas de urgência.

No artigo 14 da lei 11.340/2006 dispõe que estas varas especializadas acumulem competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides que envolvam matérias desta natureza, possuindo, portanto, natureza híbrida, nesses termos:

“Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Ressalva-se que, o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e

violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão.

No caso, a pretensão da autora tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.

A douta Procuradora de Justiça, em seu parecer menciona:

“Com razão a agravante. De se ver que a recente alteração ocorrida na Lei Maria da Penha pela Lei 13.894/2019, excluiu da competência dos Juizados de violência doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens, senão vejamos: “Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. § 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

No caso em tela, a questão reside no fato de que a ação de origem não versa sobre partilha de bens, conforme alhures mencionado, devendo, pois, os seus pedidos serem processados junto à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, já que assim optou por a ofendida em razão da Medida Protetiva de Urgência no 1002228-73.2022.8.11.0002 encontrar-se em trâmite perante aquele Juízo”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTIVAS – NATUREZA HÍBRIDA DO JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 - A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido. 2 - No particular, em detida análise da questão e após ampla reflexão, considerando que já tramita a Medida Protetiva de Urgência n.o 008966-66.2019.8.11.0013, não há dúvidas de que a competência para julgar Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos n.o 1003283-31.2019.8.11.0013 (código 201656) é do Juízo Suscitante, face à incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões para causas conexas a demandas que envolvam a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. (N.U 1017403-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA À AGRAVANTE E ANTERIORMENTE EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA, EXCETO NO QUE TANGE À PARTILHA DE BENS -

ART. 14-A, §1o, DA LEI MARIA DA PENHA - RECURSO PROVIDO. Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos. Todavia, nos termos do §1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões”. (N.U 1012255-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT, para processar e julgar o feito.

É como voto.

(...)”.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
Juízo da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022